Tribunal: STF
Processo: ARE 980250
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 401). SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 340/2006 E A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (TEMA N. 889). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.